Tribunal: TJPA
Processo: 0817645-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817645-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANA ANDRE NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANIFESTACÃO JUDICIAL ACERCA DA NECESSIDADE, OU NÃO, DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO
A QUO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus liberatório, sustentando-se a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como a inexistência de resposta à acusação em favor da mesma, pleiteando-se sua liberdade.

2.

A paciente foi denunciada pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio insidioso ou cruel e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, por ter, em tese, ateado fogo no quarto onde estas dormiam, ocasionando suas mortes.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva tem fundamentação idônea; (ii) analisar se houve nulidade processual decorrente da suposta ausência de resposta à acusação.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, considerando-se o modus operandi da conduta delituosa, bem como a condição de foragida da coacta após o crime, o que justifica a manutenção da custódia cautelar.

5. Constatou-se ter sido apresentada resposta à acusação em audiência instrutória, afastando-se a alegação de nulidade processual decorrente da suposta ausência da aludida peça defensiva.

6. Embora não tenha havido manifestação expressa do magistrado na decisão de pronúncia quanto à manutenção ou não da prisão preventiva, tal omissão não acarreta a nulidade da medida extrema, mas impõe a necessidade de determinação ao juízo de origem para que se pronuncie sobre a questão, conforme preconiza o art. 413, §3º, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Determina-se, de ofício, que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva da paciente, nos termos do art. 413, §3º, do CPP.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a ordem impetrada
, porém, de ofício, determinar, que o magistrado de primeiro grau se manifeste acerca da necessidade, ou não, de manutenção da prisão preventiva da paciente, nos termos do art. 413, §3º, do CPP, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ADRIANA ANDRE NUNES, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco.

Narra a impetrante ter sido a paciente presa preventivamente em 16/04/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. III e IV, alegando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, inexistindo razões à medida extrema, mormente por ser a coacta possuidora de condições pessoais favoráveis.

Suscita, ainda, a nulidade decorrente da ausência de apresentação de resposta à acusação pelo defensor dativo nomeado à época.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
para que seja revogada a prisão preventiva da paciente e, no mérito, sua concessão em definitivo, para confirmar a liminar deferida, bem como declarar a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou regularmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que a referida paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva da mesma, bem como de apresentação de resposta à acusação pelo defensor dativo nomeado à época, impondo-se a soltura da coacta, mormente por possuir condições pessoais favoráveis.

Consta da denúncia que,
verbis:

“(...) no dia 26 de maio de 2013, por volta de 01h00 da manhã, na Fazenda "Bom Sossego", localizada em Placas do Pitinga Km 06, zona rural do município de Breu Branco/PA, a denunciada acima qualificada,
mediante emprego de fogo e agindo de emboscada, fez uso de produto inflamável (gasolina) ateou fogo no quarto onde às vítimas estavam dormindo, causando-lhes as lesões gravíssimas, as quais foram a causa eficiente de sua morte
.

Ainda consta dos autos que a vítima VALDEYNEZ RODRIGUES DOS SANTOS, mantinha um relacionamento afetivo com a denunciada há cerca de 02 anos, e esse

estava aproximadamente cerca de 40 dias se relacionando com a segunda vítima FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo esta a motivação do fato criminoso, ciúme.

Ao que se apurou a denunciada, na noite do fato após ter flagrado seu companheiro VALDEYNEZ RODRIGUES DOS SANTOS e FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA juntos dormindo na casa sede da Fazenda "Bom Sossego", aproveitando-se de naquela casa haver vários tonéis de combustível (gasolina), pegou um "carote", espalhou gasolina ao redor da cama onde estavam as vítimas e ateou fogo.

Segundos relatos da vítima FRANCISCA RODRIGUES DE OLIVEIRA, feitos a sua genitora com riqueza de detalhes momento antes de vir a óbito, no qual relatava com detalhes o acontecido, disse que chegou a ver o momento em que a denunciada pulava a janela e dando risadas depois de ter ateado fogo no quarto.

Consta que a nacional Antonieta Silva Pinto, amiga das vítimas, na data noite do fato por volta das 21 quando tomou conhecimento do fato ocorrido, e rapidamente se dirigiu a referida fazenda e no caminho encontrou FRANCISCA que caminhava em direção a Vila, tendo socorrida a mesma que apresentava sérias queimaduras pelo corpo, e levado-a ao Hospital.

O nacional Edimilson dos Anjos Vieira, ex-cunhado de VALDEYNEZ, logo que tomou conhecimento do fato se dirigiu a fazenda onde encontrou a vítima sentada sem condições de poder andar, sendo esta carregada até o carro e em seguida encaminhada ao hospital.

Consta nos autos que FRANCISCA transferida para o Hospital Metropolitano em Belém veio a óbito na data do dia 30/05/2013 e VALDEYNEZ, ficou internado no Hospital Regional de Tucuruí e faleceram em 03/06/2013, ambas as mortes em decorrência dos ferimentos causados pelo incêndio.

Narram os autos que a denunciada empreendeu fuga do distrito da culpa, acompanhada de seus dois filhos menores, logo após a prática do crime.
(...)”

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente demonstrados,
diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada pela paciente, bem como por ter a mesma se evadido logo após o cometimento do ilícito
, denotando-se que a liberdade dela acarreta risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, senão vejamos excerto do decreto preventivo:

“(...) Sem prejuízo, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA da denunciada com o fito de se resguardar a ordem pública, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a
gravidade do fato
e sua repercussão na sociedade local aliado ao fato de que
a acusada evadiu-se do distrito da culpa
, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP. (...)

Logo, consoante se extrai da decisão que decretou a medida excepcional,
verifica-se que a coacta, em tese, mediante emprego de produto inflamável (gasolina) ateou fogo no quarto onde as vítimas estavam dormindo, impossibilitando a defesa das mesmas, evidenciando a gravidade concreta do fato delituoso diante de seu
modus operandi
.

Demais disso, a condição de foragida da coacta, constitui fundamento legítimo e suficiente para a decretação da sua prisão preventiva, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

Com efeito, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada à paciente, e à aplicação da lei penal, diante da evasão ocorrida após os fatos, tendo sido ela encontrada em outro estado da federação,
sendo certo que o fato da paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura da mesma, posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Quanto à alegada nulidade da ação penal de origem por ausência de oferecimento de resposta à acusação,
da leitura do termo de audiência instrutória, realizada em 05/11/2015, verifica-se que, ao contrário do alegado, foi apresentada resposta à acusação em favor da coacta naquela oportunidade, conforme consignado em ata (ID 22754153), tendo a defesa se utilizado da estratégia de apresentar as teses defensivas por ocasião das alegações finais, não havendo que se falar na suposta nulidade processual decorrente da inexistência da citada peça defensiva.

Por outro lado, consoante informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constata-se ter sido prolatada a decisão de pronúncia em desfavor da paciente,
sendo que, da leitura do aludido
decisum
, vê-se que este não se pronunciou quanto à necessidade de manutenção da custódia da paciente.
Vejamos o dispositivo da referida decisão a seguir transcrito,
verbis
:

“(...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, PRONUNCIO a acusada Adriana André Nunes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, por duas vezes, nos termos da Lei 8.072/90, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Intime-se o Ministério Público, a acusada e a defesa da presente decisão de pronúncia.

Preclusa a decisão de pronúncia, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, a Defesa para fins do Art. 422, do Código de Processo Penal, sem necessidade de nova conclusão dos autos.(...)”

Diante disso, cabe ressaltar que a ausência de fundamentação em relação à necessidade de manutenção da medida extrema anteriormente decretada em desfavor da paciente
não se confunde com a ausência de pronunciamento do magistrado sobre a subsistência, ou não, dos motivos ensejadores da sua segregação cautelar
, daí porque, neste último caso, sendo esta a hipótese dos autos, para que o Tribunal possa rediscutir a matéria, de acordo com entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste E. TJE/PA, deve o juiz primeiramente se pronunciar expressamente em relação a ela, conforme dispõe o art. 413, §3º, do CPP, sob pena de supressão de instância.

Assim sendo, vê-se que a ausência de pronunciamento do magistrado acerca da situação prisional da paciente, a quando da decisão de pronúncia, apesar de configurar constrangimento ilegal perpetrado contra o mesmo,
não impõe, de pronto, a sua soltura, eis que não caberia ao Tribunal suprir tal omissão, sob pena de supressão de Instância, como dito, mas acarreta a imprescindibilidade de determinar-se ao juiz de primeiro grau que se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção de sua segregação cautelar anteriormente decretada em seu desfavor.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO PELA CORTE DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE.
FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
E AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao alegado excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito, verifica-se que o referido recurso foi julgado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no dia 20/06/2023, o que evidencia, desse modo, no ponto, a perda superveniente do interesse recursal.

2. No que diz respeito à suposta ilegalidade quanto à devolução dos autos para que o Juízo de origem se manifestasse sobre a manutenção da prisão preventiva do Acusado, verifica-se que o entendimento da Corte de origem encontra-se em consonância com o jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que
"a ausência de manifestação judicial acerca da custódia cautelar na pronúncia não acarretaria a nulidade da medida extrema, mas tão somente ensejaria a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância para que se manifestasse sobre a matéria" (AgRg no HC n. 755.918/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 23/08/2022).

3. A respeito da suposta ausência de reavaliação periódica da custódia, "[o] entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva." (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021; sem grifos no original.)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.136/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada, determinando-se, de ofício, que o magistrado
a quo
se manifeste acerca da necessidade, ou não, da manutenção da segregação cautelar da paciente, anteriormente decretada em seu desfavor, em observância ao art. 413, §3º, do CPP.

É como voto.

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 24/02/2025